Tribunal: TJDFT
Processo: 0706872-27.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706872-27.2024.8.07.0018 RECORRENTE: JOSÉ EDGAR DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. INASSIDUIDADE HABITUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REGULARIDADE. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o Enunciado no 665 da Súmula do STJ, “O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.” 2. De acordo com o art. 203 da Lei Complementar no 840/2011, a cassação de aposentadoria pode ser aplicada em caso de infração disciplinar punível com demissão, como a inassiduidade habitual (arts. 193, I, ‘b’; 195, III; 202, §1o, todos da LC no 840/2011). 3. Ausente a prova da ilegalidade ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo disciplinar – PAD, além de evidenciada a inassiduidade habitual, ante as faltas injustificadas ao trabalho, não pode o Poder Judiciário imiscuir-se na decisão administrativa de cassação de aposentadoria do servidor inassíduo, em razão do ilícito funcional cometido ainda em atividade. 4. Apelação conhecida e desprovida. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 94, parágrafo único, da Lei 8.112/90, sustentando que houve omissão na instauração do incidente de sanidade mental, o que não constitui mera irregularidade processual, mas vício insanável de ordem pública que contamina todo o PAD, especialmente quando há comprometimento da capacidade de defesa do servidor por questões de saúde mental; b) artigo 132, incisos III e IV, do mesmo diploma legal, aduzindo que ser juridicamente inaceitável que um servidor gravemente doente, com múltiplos laudos médicos documentando sua incapacidade progressiva, seja punido por não comparecer ao trabalho quando comprovadamente não conseguia trabalhar devido a limitações impostas por sua condição de saúde oficialmente reconhecida; c) artigos 2o e 50, ambos da Lei 9.784/99, sob o argumento de que o acórdão validou ato administrativo que afronta os princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e motivação previstos na Lei do Processo Administrativo Federal. Defende que a motivação apresentada se limitou a arrolar faltas injustificadas sem analisar adequadamente o contexto médico que as ensejou, configurando fundamentação insuficiente nos termos da legislação federal; d) artigos 203 da LC 840/2011, afirmando que o abandono de cargo e a inassiduidade habitual exigem elemento subjetivo específico, qual seja, a vontade consciente de se ausentar sem justificativa, que no caso estava objetivamente comprometido pela incapacidade progressivamente documentada. Invoca o enunciado 665 do STJ, em abono a sua tese. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal acerca da repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXXVI, LIV e LV, 6o, 37, caput, e 196, todos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, da dignidade da pessoa humana, da proteção à saúde, da segurança jurídica, bem como os deveres da Administração Pública de atuar com legalidade, proporcionalidade e razoabilidade. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo aos recursos. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 94, parágrafo único, e 132, incisos III e IV, ambos da Lei 8.112/90, 2o e 50, ambos da Lei 9.784/99, e 203 da LC 840/2011/DF, porquanto a análise das teses recursais demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local (Lei Complementar no 840/2011), e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 2.139.382/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido acerca da regularidade do processo administrativo que levou à cassação da aposentadoria do recorrente demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. Por sua vez, descabe dar curso ao apelo extraordinário quanto à indicada violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXXVI, LIV e LV, 6o, 37, caput, e 196, todos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tido por malferidos. Com efeito, decidiu o STF que “na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do STF - É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” (RE 1473905 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-03-2024 PUBLIC 18-03-2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025 e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030